Tribunal: TJSP
Processo: 2033016-13.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. INSTRUMENTO PARTICULAR ASSINADO POR DUAS TESTEMUNHAS. TÍTULO PROVIDO DE EFICÁCIA EXECUTIVA.
Aplicação do art.784, III, do CPC, que dispõe expressamente sobre a exigência de assinatura de duas testemunhas para conferir força executiva ao instrumento particular. Precedentes da jurisprudência do E. STJ.
Desnecessidade de emenda da petição

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. INSTRUMENTO PARTICULAR ASSINADO POR DUAS TESTEMUNHAS. TÍTULO PROVIDO DE EFICÁCIA EXECUTIVA.
Aplicação do art.784, III, do CPC, que dispõe expressamente sobre a exigência de assinatura de duas testemunhas para conferir força executiva ao instrumento particular. Precedentes da jurisprudência do E. STJ.
Desnecessidade de emenda da petição inicial para adequar o pedido para ação de conhecimento. Prosseguimento pelo rito da execução. Decisão reformada. Recurso provido.